Tribunal: TJDFT
Processo: 0712021-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712021-60.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSEVANIA DA SILVA DE BARROS, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., JOSEVANIA DA SILVA DE BARROS DESPACHO Trata-se de discussão envolvendo descontos de mútuo em conta bancária. Há recursos de ambas as partes. O feito foi incluído em pauta de julgamento em setembro de 2021. A autora/apelante requereu a suspensão do processo com base no Tema 1.085/STJ. Por força de decisão proferida na Reclamação 42.373/DF, sobrestou-se o andamento processual em 19/10/2021 (id. 30026428). Em 11/03/2022, o e. Ministro MARCO BUZZI indeferiu liminarmente a reclamação, a qual veio a transitar em julgado em 06/04/2022, conforme certidão de id. 42441014. Sendo assim, intimem-se as partes para tomarem ciência do dessobrestamento do feito, oportunidade em que poderão requerer o que entenderem de direito. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora